Tribunal: TCU
Processo: 005.601/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se solicita a atuação deste Tribunal a fim de avaliar as medidas adotadas pelo Governo Federal no tocante ao cumprimento dos instrumentos legais firmados pelo Brasil com a temática meio ambiente, evidenciando as implicações decorrentes da política ambiental adotada sob a ótica internacional, notadamente o comprometimento da imagem do Brasil perante a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, por meio da qual solicita a atuação deste Tribunal a fim de avaliar as medidas adotadas, pelo Governo Federal, no tocante ao cumprimento dos instrumentos legais firmados pelo Brasil com a temática meio ambiente, evidenciando as implicações decorrentes da política ambiental adotada sob a ótica internacional, em especial acerca do comprometimento da imagem do Brasil perante a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Representante; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.